Tribunal: TJMT
Processo: 1022345-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022345-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), JANIO VIEGAS DE PINHO - CPF: 103.663.501-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO E LOTEAMENTO IRREGULAR – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar eventual nulidade ou ilegalidade, o que não restou evidenciado na hipótese.

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, bastando a relação de causalidade entre a conduta e o dano ambiental.

A alegação de ilegitimidade passiva e ausência de nexo de causalidade do agravante exige instrução probatória aprofundada, sendo inadequada para análise em sede de agravo de instrumento.

A suspensão da exigibilidade do crédito ambiental exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 151 do Código Tributário Nacional, tais como depósito integral do débito ou garantia idônea, circunstâncias não verificadas nos autos.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, mantém-se a decisão que indeferiu a suspensão do auto de infração ambiental e da inscrição do débito em dívida ativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JANIO VIEGAS DE PINHO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da
Ação Anulatória nº 1019789-22.2024.8.11.0041
, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito oriundo do Auto de Infração nº 20033100, lavrado no Processo Administrativo nº 114173/2020.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese: a) inexistência de responsabilidade subjetiva pelos danos ambientais, uma vez que não era o possuidor do imóvel no momento das infrações; b) nulidade do auto de infração por ausência de nexo de causalidade; e c) irregularidades no processo administrativo que ensejaram a cobrança do crédito em discussão.

Assevera que
“o risco da demora se mostra evidente, ao passo que, o Agravante está em vias de ser inserido em dívida ativa – por débito referente procedimento administrativo eivado de vícios – no montante de R$ 163.370,00 (cento e sessenta e três mil, trezentos e setenta reais)”.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para que seja suspensa, de imediato, a cobrança e a inscrição do nome do agravante em dívida ativa. Requer ainda que, caso a inscrição já tenha sido realizada, seja determinada sua retirada até o julgamento de mérito.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos informando a ausência de interesse ministerial na causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com o relatório já exposto, passo ao voto.

O inconformismo não merece acolhida, porquanto inexistem fundamentos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso, a decisão agravada indeferiu a antecipação da tutela sob o fundamento de que não restou comprovada, de forma inequívoca, a ausência de responsabilidade do agravante pelos danos ambientais constatados no imóvel, tendo em vista que, mesmo após reassumir a propriedade, ele não adotou providências para regularizar a situação junto ao órgão ambiental competente.

Além disso, o magistrado de primeiro grau destacou que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo imprescindível a dilação probatória para afastar tal presunção. Também consignou que a alegação de ilegitimidade passiva do agravante configura matéria de mérito, devendo ser analisada no curso da instrução processual.

Com efeito, conforme demonstrado nos autos, o agravante foi autuado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA por desmatamento a corte raso de 63,37 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, além de instalação irregular de loteamento rural sem a devida licença ambiental.

A tese de ausência de responsabilidade subjetiva e inexistência de nexo de causalidade não se sustenta nesta fase processual, pois, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, a responsabilidade ambiental é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa. Ainda que o agravante alegue não possuir a propriedade à época das infrações, os autos indicam que ele reassumiu a posse do imóvel posteriormente, sem comprovar que adotou medidas efetivas para regularizar a situação ambiental.

Outrossim, o pedido de anulação do auto de infração constitui matéria que demanda instrução probatória aprofundada, sendo inadequado para análise em sede de agravo de instrumento, especialmente diante da necessidade de se afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

No tocante ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito, observa-se que as hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional exigem o preenchimento de requisitos específicos, tais como depósito integral do débito ou apresentação de garantia idônea, circunstâncias não verificadas no presente caso.

Dessa forma, a decisão recorrida está em consonância com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial dominante, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025